Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ASSOCIAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE. INTERVENÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA HORIZONTAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. É legítima a intervenção em entidade beneficente de âmbito estadual promovida pela respectiva confederação nacional, se demonstrado que o procedimento interventivo seguiu todos os trâmites regulamentares, em consonância com o enquadramento estatutário da associação, sendo assegurado, sobretudo, o exercício de direito de defesa, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
2. Negou-se provimento ao apelo.